Tribunal: STF
Processo: ARE 1446606
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Roraima formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COA. PRESUNÇÃO LEGAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 30 DA LEI N. 6.830/80). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO E CARGO TEMPORÁRIO. ART. 40, § 13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. LEI 9.717/1998. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ENCARGO 20% DL 1025/69. 



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 40, § 13, da Constituição Federal. 



    Sustenta haver contradição no acórdão recorrido ao afirmar que somente após a EC n. 20/1998 e a Lei n. 9.717/1998 seria legítima a cobrança de contribuição patronal sobre cargos em comissão e, de outro lado, entender pela incidência tributária nos fatos geradores referentes aos exercícios de 1994 e 1995. 



    Aduz que a autuação deveria ter sido realizada tendo como base jurídica a lei vigente à época dos fatos geradores, e que antes de 1998 não existia a exigência de enquadramento dos servidores ocupantes de cargos em comissão ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    Assevera aplicável ao contexto a regra insculpida na Lei Complementar estadual n. 10/94, e não o que prescrito pela EC n. 20/1998, que ainda não estava em vigor na data das apurações fiscais.



    Concluiu que os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, no período apontado nos autos, eram regidos pela Lei Complementar estadual n. 10/94 e, consequentemente, não deveria haver cobrança de contribuição patronal pela União.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, na ausência de comprovação de que o Estado possuía sistema previdenciário próprio, legítima a exigência de contribuição previdenciária, bem como a vinculação ao RGPS, no período compreendido entre 4/1994 e 7/1995. 



    Assentou, ainda, que, antes da Emenda Constitucional n. 20/98, era possível a vinculação dos servidores públicos ocupantes de cargos em comissão ao Regime Próprio de Previdência Social, mas que, após aquela emenda (acrescentando o § 13 ao art. 40 da Constituição Federal), esses servidores, sem vínculo empregatício com a Administração, passaram a ser obrigados a contribuir para o RGPS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Os servidores civis ocupantes de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os das respectivas autarquias e fundações, poderão ser excluídos do Regime Geral da Previdência Social — RGPS, desde que amparados por regime próprio de previdência privada, nos termos do art. 13 da Lei 8.212/1991. 



    Antes do advento da Emenda Constitucional 20/1998, era possível a vinculação dos servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, sem vinculo com a União, ao regime próprio de previdência social, em razão da disciplina inserta no art. 40, § 2°, da CF/1988, que, à época, determinava que cabia à lei dispor sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, desde que fossem assegurados pelo menos dois benefícios: pensão e aposentadoria. 



    No entanto, após a referida emenda constitucional, que acrescentou o § 13 ao art. 40 da Constituição Federal, os servidores ocupantes de cargo em comissão sem vínculo empregatício com a Administração, assim como os ocupantes de cargos temporários, passaram a ser obrigados a contribuir para o regime geral de previdência social. 



    .......................................................................................................



    Outrossim, na ausência efetiva da comprovação de que o estado possui sistema de previdência social próprio, é legitima a exigência do INSS do pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos servidores ocupantes de cargo em comissão. 



    .......................................................................................................



    Desse modo, legítima a exigência de contribuição previdenciária pretendida pelo INSS, bem como a vinculação ao Regime Geral da Previdência Social — RGPS, no período compreendido entre 04/1994 a 07/1995. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao julgar a ADI n. 2024, assentou que aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, após o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, aplica-se o RGPS, conforme art. 40, § 13, da Carta Federal. Nessa mesma linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor ocupante de cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público. Lei nº 9.717/98. Regime geral da previdência (art. 40, § 13). Ausência de violação do princípio federativo ou da imunidade tributária recíproca. ADI nº 2.024.



    (RE 388.373 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de outubro de 2012)



     No mais, aponto que dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência de comprovação da existência de Regime Próprio de Previdência pelo Estado, no período de 4/1994 a 7/1995, e a consequente vinculação ao RGPS, para fins de incidência da contribuição previdenciária – demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente